Tribunal: TJDFT
Processo: 0016119-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016119-55.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: REGINA ALVES DE LIMA, REGINA MARTA BOMFIM SILVA, RISELY SILVA TEIXEIRA, ROBERTO MENDES CARDIA, ROBERTO SOARES DA SILVA, ROSANGELA MARIA RAFAEL, ROSIRES BEZERRA FERRAZ DA CUNHA, RUBEM PEREIRA DA SILVA, SANDRA GOMES DA SILVA, SEBASTIAO SERRA, SERGIO MAURO NUNES SANTIAGO, SHEYLA NOBRE PELIZER PERES, SHIRLEY ALVES LACERDA SILVA, SILVIA DE JESUS SOFIA CLAUDIO, SIMONE FERREIRA DA COSTA, SIMONE MARTINS, SOLANGE MARIA DA SILVA COSTA, SUELI TELES CARVALHO FORTES, TADEU DA SILVA HERCULANO, TANIA MARA GONCALVES RIOS, TANIA MARIA ARAUJO, TEMISTOCLES CESAR SANTOS BERREDO, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) SERGIO MAURO NUNES SANTIAGO (ID 25357122). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OAB/DF no 45.912, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. O(a) credor(a)/cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 25357122). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto